Tribunal: CARF
Processo: 10830.016878/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016878/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
IRACEMA DE ARRUDA SALVADORI PREVITALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora) e Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016878/2009-94
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016878/2009-94

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 74/79) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
25.996,82.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 132/141):
> os valores de despesas médicas dos demais prestadores de serviços foram deduzidos
na declaração de rendimentos, uma vez que estes referem-se a tratamento médico de sua
pessoa, a qual fui submetida para recuperação de minha saúde no período, conforme
documentos em anexo (recibos, declarações, extratos, etc...);
> o atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.o 440/2009 somente deveria ocorrer
caso não atendesse as exigências da Lei n.o 9.250/95, IN n.o 15/2001 e RIR/99;
> não possui obrigação de abrir seu sigilo fiscal, contudo o faz para colaborar com a
veracidade das informações declaradas;
> os saques efetuados não foram feitos necessariamente nas datas de pagamentos das
despesas, porém, todo o dinheiro sacado foi utilizado para prover as despesas, inclusive
as despesas médicas.
> discorda da multa de ofício e juros de mora aplicados;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A Impugnação foi julgada Improcedente 19a Turma da DRJ/SP1 em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento da própria contribuinte ou de seus
dependentes declarados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS. QUEBRA DE
SIGILO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
A comprovação do pagamento das despesas médicas por meio de cheques, extratos
bancários, transferências bancárias (TED ́s e DOC ́s), etc... não importa em quebra de
sigilo bancário da fiscalizada.
Assim como os funcionários das instituições financeiras, os servidores públicos
fazendários também estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas, não
só em virtude do sigilo bancário, mas em função de um manto maior, que é o sigilo
fiscal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75% prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável sempre
nos lançamentos de ofício realizados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora, com base na
variação da Taxa SELIC.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016878/2009-94

Cientificada do acórdão de primeira instância em 07/02/2013 (e-fls. 145), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 27/02/2013 (e-fls. 148/151) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que a forma de pagamento de honorários médicos não pode ser
fundamento para a glosa da dedução das despesas, uma vez que não há previsão legal nesse
sentido.
- Sustenta que os recibos e a declaração apresentados preenchem as exigências do
legislador.
- Aduz que o parentesco com os profissionais também não justifica a glosa.
Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a glosa das despesas médicas se deu por não
ter a interessada, regularmente intimada, demonstrado o seu efetivo desembolso através de
cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias ou, no caso de pagamento em
espécie, extratos bancários com a identificação de saques em valores e datas coincidentes com os
recibos apresentados (e-fls. 76, 128/130).
O acórdão de primeira instância manteve a infração em exame ratificando as
razões expostas pela autoridade lançadora, conforme excertos a seguir reproduzidos (e-fls. 137):
Os extratos bancários e comprovantes de pagamentos anexados ao processo não
comprovam os pagamentos efetuados aos prestadores de serviços relacionados da
DIRPF da interessada.
Ao contrário do entendimento exarado pela contribuinte em sua defesa, há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada débito em conta concorrente e o
pagamento ao prestador de serviço que se deseja comprovar, com coincidências de data
e valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica, como por exemplo, a
indicação de um saque com a finalidade de comprovar o pagamento de dois ou mais
prestadores de serviços ou vários saques para comprovar um pagamento
especificamente.
Saques em datas diversas podem ocorrer na prática, entretanto, inviabilizam qualquer
forma efetiva de comprovação de pagamento, não sendo aceitos em âmbito
administrativo, posto não ser crível que se destinaram à adimplir unicamente a prestação
de serviços contratada, mas que tenham sido também utilizados com propósito diverso,
como pagamento de despesas do cotidiano tais como água, luz, impostos, cartão de
crédito, etc...
Com efeito, verifica-se que a recorrente não juntou aos autos nenhum documento
bancário capaz de demonstrar a correspondência entre suas movimentações financeiras e os
recibos apresentados, permanecendo sem comprovação o efetivo pagamento das despesas em
litígio.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016878/2009-94

pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos bancários que
atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira da interessada, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ela apresentados.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016878/2009-94

Voto Vencedor
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Peço vênia a ilustre relatora para divergir do voto proferido.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016878/2009-94

comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016878/2009-94

O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016878/2009-94

Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Compulsando-se os autos, às e-fls. 06 a 14 (e-fls. 154 a 164) há recibos idôneos
cujos requisitos legais estão devidamente cumpridos. Ainda, há declaração emitida pelos
profissionais ratificando a prestação de serviços.
Ainda, às e-fls. 15 e seguintes há extratos bancários demonstrando
movimentação financeira compatível com as despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital